Tribunal: STM
Processo: 7000407-88.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. OMISSÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA PAUTA PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL POR MÍDIA GRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DECISÃO UNÂNIME. Os embargos de declaração visam ao esclarecimento de pontos ambíguos ou obscuros, além da retificação de contradições e do suprimento de omissões. Embargos de Declaração opostos para discutir matéria absolutamente estranha ao objeto do Acórdão recorrido. Hipótese em que o cabimento do recurso não restou demonstrado. Poderia a parte interessada ter interposto Agravo Interno em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de conversão do julgamento virtual para a modalidade presencial/videoconferência, mas não o fez, de sorte que a matéria se encontra preclusa. Afigura-se manifestamente incabível a oposição de Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria examinada e decidida pela Relatoria, mediante decisão monocrática. Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
25/09/2023, 22:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468331468513&evento=7216...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000407-88.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS MÍNIMOS DE ADMISSIBILIDADE,
CONSISTENTES NA INDICAÇÃO CLARA DAS SUPOSTAS OMISSÕES,
OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES OU AMBIGUIDADES NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

25/09/2023, 22:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468331468513&evento=7216...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência da questão de ordem - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira
- Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Eminentes Ministros,
No tocante à questão de ordem arguida pelo Exmo. Sr. Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, mera alegação do embargante
quanto à presença dos efeitos infringentes nos embargos de declaração, por si só,
não impõe ao Tribunal o dever de remessa do feito à PGJM, se não ficar
evidenciada nos autos a iminente possibilidade de alteração do acórdão. Cabe ao
relator verificar a presença desses elementos modificadores com base na
experiência jurídica e se orientar pela faculdade conferida pelo artigo 131 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar - RISTM. Assim, rejeito a
questão de ordem apresentada pelo eminente Ministro.
Att
Min Ten Brig Carlos Augusto Amaral Oliveira - Ministro Relator
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

25/09/2023, 22:30
:: 40001354654 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
1/10
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000407-88.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DPU.
OMISSÃO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE CONVERSÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA
PAUTA PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
MÍDIA
GRAVADA.
NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
DECISÃO UNÂNIME.
Os embargos de declaração visam ao esclarecimento de pontos
ambíguos ou obscuros, além da retificação de contradições e do
suprimento de omissões.
Embargos de Declaração opostos para discutir matéria absolutamente
estranha ao objeto do Acórdão recorrido.
Hipótese em que o cabimento do recurso não restou demonstrado.
Poderia a parte interessada ter interposto Agravo Interno em face da
decisão monocrática que indeferiu o pedido de conversão do
julgamento virtual para a modalidade presencial/videoconferência, mas
não o fez, de sorte que a matéria se encontra preclusa.
Afigura-se manifestamente incabível a oposição de Embargos de
Declaração visando à rediscussão da matéria examinada e decidida
pela Relatoria, mediante decisão monocrática.
Recurso não conhecido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000407-88.2023.7.00.0000
40001354654 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:30
:: 40001354654 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
2/10
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não
conhecer, de ofício, dos
presentes Embargos de Declaração, por ausência dos pressupostos mínimos de
admissibilidade, consistentes na indicação clara das supostas omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades no acórdão impugnado.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos em favor do ex-Sd Ex
JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA, contra o Acórdão lavrado nos autos da
Apelação nº 7000700-92.2022.7.00.0000.
Em síntese, em 25 de abril de 2022, o MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR ofereceu denúncia em desfavor do ex-Sd Ex JULIANO PEDRO DE
OLIVEIRA, ora embargante, pela prática do delito de deserção, tipificado no art.
187 do CPM (APM 700035-74.2022.7.03.0103, evento 1, DENUNCIA1).
Conforme descrito na peça acusatória, o militar servia no 19º Batalhão
de Infantaria Motorizado, situado em São Leopoldo/RS, e afastou-se
injustificadamente de sua OM a partir de 22 de novembro de 2021, consumando o
delito de deserção em 2 de dezembro seguinte (IPD 7000114-87.2021.7.03.0103,
evento 1, TERDESER1).
O desertor foi excluído do serviço ativo a contar do dia 2 de dezembro
de 2021 (IPD 7000114-87.2021.7.03.0103, evento 1, INF5). Em 22 de março de
2022, apresentou-se voluntariamente (IPD 7000114-87.2021.7.03.0103, evento 27),
sendo reincluído ao Exército após submeter-se a inspeção de saúde e ser considerado
apto
ao
serviço
militar
(IPD
7000114-87.2021.7.03.0103,
evento
51,
DILIGÊNCIAS1, fls. 1/2 e 6).
Em 7 de julho de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM julgou procedente a Denúncia, para condenar o
ex-Sd Ex JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA, por incursão no art. 187 do Código
Penal Militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção, reconhecendo o direito de
recorrer em liberdade. Na hipótese de perda da condição de militar, o Conselho
7000407-88.2023.7.00.0000
40001354654 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:30
:: 40001354654 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
3/10
Julgador assegurou-lhe o benefício do sursis e estipulou o regime inicial aberto para
o eventual cumprimento da pena em estabelecimento civil (APM 700035-
74.2022.7.03.0103, eventos 33 e 34).
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc na mesma data
(APM nº 700035-74.2022.7.03.0103, evento 34). As partes foram intimadas em 21
de julho de 2022 (APM 700035-74.2022.7.03.0103, eventos 39 e 41).
O Decisum transitou em julgado para o MPM em 27 de julho de 2022
(APM 700035-74.2022.7.03.0103, evento 52).
Irresignada, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO interpôs
Apelação em 22 de julho de 2022 (APM 700035-74.2022.7.03.0103, evento 42).
Em julgamento virtual realizado no período de 10 a 13 de abril de
2023, esta Corte, ao apreciar o Apelo interposto pelo ex-Sd Ex JULIANO PEDRO
DE OLIVEIRA, por maioria, rejeitou a preliminar de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal militar, suscitada, de ofício, pelo
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, e, por unanimidade, conheceu do Apelo
Defensivo, mas negou-lhe provimento, mantendo, na íntegra, a condenação imposta
na Sentença recorrida por seus jurídicos fundamentos (Apelação nº 7000700-
92.2022.7.00.0000/RS, evento 53).
O mencionado Acórdão apresenta a seguinte ementa, in verbis:
“DESERÇÃO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE
FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO, EM
RAZÃO DA ATUAL CONDIÇÃO DE CIVIL DO DESERTOR. RÉU MILITAR À
ÉPOCA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ESTADO
DE NECESSIDADE EXCULPANTE COMO EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 3 DO STM.
EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
O licenciamento do réu não obstaculiza o curso do processo que visa apurar o
crime de deserção por não ser condição sine qua non a permanência do militar nas
fileiras da Força para a prosseguibilidade da ação penal. Precedentes desta Justiça
Especializada.
Preliminar rejeitada por maioria.
Na hipótese vertente, a materialidade e a autoria restaram plenamente
demonstradas pelas provas documentais carreadas aos autos, confirmadas pela
confissão do Apelante.
O dolo do agente de se afastar de sua Unidade Militar, sem autorização, foi
devidamente comprovado no acervo probatório carreado aos autos.
7000407-88.2023.7.00.0000
40001354654 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:30
:: 40001354654 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
4/10
A hipótese se enquadra no tipo penal previsto no art. 187, caput, do CPM.
Não se vislumbra o alegado estado de necessidade, pois era exigida conduta
diversa por parte do desertor.
Meras alegações pessoais, desprovidas de provas, não configuram excludentes de
ilicitude.
Apelação desprovida. Decisão unânime.”
O Decisum foi publicado no dia 26 de abril de 2023 (Apelação nº
7000700-92.2022.7.00.0000/RS, evento 55). O MPM foi intimado em 27 de abril
subsequente (Apelação nº 7000700-92.2022.7.00.0000/RS, evento 58) e a Defesa,
em 6 de maio de 2023 (Apelação nº 7000700-92.2022.7.00.0000/RS, evento 60).
Em 10 de maio de 2023, o Juízo originário, invocando o art. 5º do
Decreto nº 11.302/2022, reconheceu o direito ao benefício do indulto ao sentenciado
JULIANO PEDRO DE OLIVEIRA, declarando, dessa forma, a extinção da
punibilidade referente à Ação Penal Militar nº 7000035-74.2022.7.03.0103/RS, nos
termos do art. 123, inciso II, do Código Penal Militar (APM 700035-
74.2022.7.03.0103, evento 82).
Em 15 de maio de 2023, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
opôs os presentes Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo.
Em resumo, sustenta a ocorrência de omissão no Acórdão proferido
nos autos da referida Apelação, culminando com a nulidade do julgamento virtual
em face da suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da
indispensabilidade do Advogado/Defensor Público.
A apontada omissão decorreria do não acolhimento do pedido
formulado no interesse do ora Embargante, de conversão do julgamento da
respectiva Apelação, ocorrido na modalidade virtual, para que fosse realizado na
forma presencial/videoconferência.
Segundo discorre, após ser intimada para a data do referido
julgamento, aquele órgão de Defesa Pública apresentou petição, em 24 de março de
2023 (APM 7000700-92.2022.7.00.0000, evento 26), requerendo a este Relator a
conversão do julgamento de “sessão virtual” para “videoconferência/presencial” da
sessão de julgamento marcada para 10/04/2023 a 13/04/2023, tendo requerido
também ao Exmº Sr. Ministro Presidente o deferimento de sustentação oral.
No entanto, ressalta ter esta Relatoria, na mesma data, indeferido o
citado pleito (APM 7000700-92.2022.7.00.0000, evento 28).
7000407-88.2023.7.00.0000
40001354654 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:30
:: 40001354654 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
5/10
Afirma que, diferentemente do postulado, a eminente Presidência desta
Corte deferiu pedido de sustentação oral, a ser apresentada em mídia gravada, na
sessão virtual (APM 7000700-92.2022.7.00.0000, evento 31).
Conforme alega,
“[...] ao ponto de interesse neste Embargos de Declaração com pedido de Efeito
Infringente - nulidade do julgamento - diz a doutrina, com forte jurisprudência dos
julgados, que a nulidade do Acórdão, quando por 'cerceamento de defesa', é
'matéria de ordem pública' e, no consequente, de 'nulidade absoluta', e, assim,
independe de qualquer manifestação das partes - no caso, aqui, a Defensoria
Pública da União -, e jamais preclui, ao que em qualquer fase processual deve ser
reconhecida de ofício pelo Julgador”.
Prossegue alegando que o encaminhamento de sustentação oral por
mídia não supre a necessidade da Defesa e que:
“[...] o envio de vídeo/áudio previamente gravado para ‘sessão virtual’ não garante
que os Julgadores de fato assistam/ouçam à sustentação oral, bem como toda a
capacidade da Defesa de poder influenciá-los e, ainda, suprime a possibilidade de
pedir a palavra para questões de ordem e de fato. [...]”.
Acrescenta que:
“[...] não pode o STM apoiar-se em urna Resolução, norma infralegal, e, portanto,
hierarquicamente inferior ao CPC e, mais, à Constituição Federal em detrimento da
amplitude de defesa, hierarquia das normas e da Supremacia da Constituição
Federal. [...]”.
Reporta-se ao art. 133 da Constituição da República, que estabelece a
indispensabilidade do Advogado à administração da Justiça e ressalta ainda o
seguinte, in verbis:
“[...] O princípio preceitua não só a necessidade da Advocacia/da Defensoria
Pública, em sua capacidade postulatória para que o cidadão tenha acesso à justiça,
mas também que ela seja realidade em sua plenitude. Esta 'plenitude de defesa'
somente ocorre se forem resguardadas ao Advogado/Defensor suas prerrogativas, o
que abarca o direito à sustentação oral [...]”.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos presentes
Embargos de Declaração, com efeito modificativo, declarando-se a nulidade do
Acórdão vergastado, a fim de que seja determinada a realização de novo julgamento,
na modalidade presencial/videoconferência, com a intimação da DPU para a
realização da sustentação oral.
Vale ressaltar que este Relator não vislumbrou hipótese iminente de
efeito modificativo nos presentes Embargos de Declaração em exame, razão pela
qual não foram os autos encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
7000407-88.2023.7.00.0000
40001354654 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:30
:: 40001354654 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
6/10
conforme faculta o art. 131, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO
Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos Aclaratórios foram
opostos tempestivamente, por parte legítima e interessada. No entanto, o recurso não
deve ser conhecido por ser manifestamente incabível.
Conforme previsão do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, os
Embargos de Declaração visam sanar vícios de ambiguidade, de obscuridade, de
contradição ou de omissão, e constituem meio recursal eficaz para aperfeiçoar a
prestação jurisdicional.
No caso vertente, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO pretende
obter o reconhecimento da nulidade do Acórdão proferido nos autos da Apelação nº
7000700-92.2022.7.00.0000, com a determinação de realização de um novo
julgamento, na modalidade presencial/videoconferência, garantindo-lhe a respectiva
intimação para a realização de sustentação oral.
Entretanto, a DPU foi devidamente intimada a respeito da citada
Decisão desta Relatoria, que indeferiu o seu pedido de conversão de julgamento
virtual para presencial/videoconferência, em 27 de março de 2023 (APM 7000700-
92.2022.7.00.0000, evento 33). Apesar de ter tomado ciência do teor da citada
Decisão interlocutória previamente à data designada para o julgamento da Apelação,
a Defesa deixou de interpor Agravo Interno em tempo hábil, gerando a preclusão
lógica da matéria em face da perda do objeto.
De igual sorte, embora tivesse logrado o deferimento do pleito de
realização de sustentação oral, por mídia gravada, mediante decisão do eminente
Ministro-Presidente desta Corte, também no dia 27 de março de 2023 (APM
7000700-92.2022.7.00.0000, evento 31), o Órgão Defensivo não o fez, o que revela
a sua renúncia tácita ao pedido de sustentar oralmente.
Somente a posteriori tenta a Defesa recuperar a oportunidade
processual não aproveitada, mediante a oposição dos presentes Embargos de
Declaração, revolvendo a questão alusiva à modalidade de julgamento. Porém, a
matéria afigura-se estranha aos limites do recurso examinado em sede da
mencionada Apelação, de minha relatoria, na Sessão virtual de 10 a 13 de abril de
2023.
7000407-88.2023.7.00.0000
40001354654 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:30
:: 40001354654 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
7/10
Sendo certo que o recurso cabível para o exame da irresignação da
Defesa consistiria em Agravo Interno, em face de decisão monocrática do Ministro
Relator, nos termos do art. 123, inciso I, do RISTM, forçoso se faz concluir pelo não
cabimento dos presentes Aclaratórios, porquanto a suposta omissão deveria,
necessariamente, aludir aos temas versados na referida Apelação. Nesse sentido,
trago à colação os seguintes julgados desta Justiça Especializada, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO OPOSTO CONTRA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PRETÉRITOS. ART. 542 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR
(CPPM).
OMISSÕES.
PRELIMINAR.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. NÃO CONHECIMENTO.
TEMAS NÃO SUSCITADOS PERANTE ACÓRDÃO ANTERIOR. REPETIÇÃO DE
TESE JÁ SUSCITADA. OMISSÕES IMPOSSÍVEIS. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Os Embargos de
Declaração prestam ao suprimento de eventuais ambiguidades, contradições,
obscuridades e/ou omissões do Acórdão que se embarga. Logo, não
necessariamente errado, por si só, o emprego desse Recurso contra Acórdão que
julgou Embargos de Declaração anteriores. Ainda assim, o cabimento que se alegar
deve dizer respeito ao último Julgado, e não ao original, do primeiro Acórdão
embargado. II - Supor omissão sobre questão que não foi alegada nas razões dos
Embargos de Declaração originais se revela uma impossibilidade lógica, pois não
há como a Corte haver se omitido sobre algo que não foi questionado.
Igualmente, descabem os Aclaratórios para se repetir tese debatida nos Embargos
pretéritos, ao passo que é, de regra, incabível conceber omissão sobre questão já
analisada. III - No caso concreto, por se resumirem as teses do Embargante a uma
inovação de tema não discutida nos Embargos anteriores e à mera repetição de
argumentos já examinados, suscitou a PGJM, em sede de Contrarrazões, preliminar
pelo não conhecimento do recurso. IV - Preliminar acolhida. Não conhecidos os
Embargos. Decisão unânime.” (STM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000243-
60.2022.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 26.5.2022. Data de Publicação: 29/6/2022). (Grifos nossos).
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVIDADE JURÍDICA.
QUESTÃO
INÉDITA.
PRECLUSÃO
DA
MATÉRIA.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração
têm por objetividade jurídica o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
escoimando-a de obscuridades, de contradições e de dúvidas que possam estar a
tisná-la e/ou suprindo-a em casos de omissões de matéria de pronunciamento
obrigatório pelo órgão julgador. Em consonância com essa objetividade, os
Aclaratórios desvelam-se como recurso de fundamentação necessariamente
vinculada ao ponto ou aos pontos do Acórdão que, sob a ótica do Embargante,
apresentam qualquer dos mencionados vícios. Na hipótese, a questão ventilada nos
Embargos é absolutamente inédita, na medida em que não constou nas Razões de
Apelação, como também em qualquer e eventual manifestação ulterior da Defesa;
e, além disso, sequer se inclui - nem mesmo por via reflexa - entre aquelas que
podem ser reconhecidas como de ordem pública. Como se tanto já não bastasse
para rechaçar os Embargos, tem-se que o julgamento do processo pelo Conselho,
por si só, convalidou, indiretamente, os atos instrutórios praticados pelo
Magistrado a quo, o que, aliás, foi reconhecido na oportunidade pelo representante
da DPU, que se manteve silente, como também o fez - repita-se - nas suas Razões de
7000407-88.2023.7.00.0000
40001354654 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:30
:: 40001354654 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
8/10
Apelo que se seguiram; e, nessa esteira, teria, inclusive, se operado a preclusão da
matéria ora trazida a lume nos Embargos. Rejeição dos Embargos de Declaração,
ressaltando o seu sentido manifestamente protelatório. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000483-
20.2020.7.00.0000. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de
Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 08/10/2020.) (Grifos nossos.)
Na espécie, por razões óbvias, a matéria ora suscitada não constou das
razões de recurso e nem da respectiva impugnação na fase da Apelação. E, por se
tratar de decisão interlocutória transitada em julgado, que examinou unicamente a
questão relativa à modalidade de julgamento do Recurso, sobre a qual não houve
oportuna insurgência, não deveria integrar o Acórdão correspondente.
Por sua vez, o Aresto impugnado apreciou todos os pontos
apresentados nas razões e nas contrarrazões recursais. De plano, infere-se que a
suposta omissão não encontra o mínimo amparo jurídico, de modo que a admissão
dos presentes Aclaratórios encontra óbice em seus requisitos de admissibilidade.
Nem se alegue que o indeferimento do pedido de conversão do
julgamento na modalidade virtual para presencial/videoconferência gerou qualquer
prejuízo à Defesa. Ao enfrentar a matéria, este Relator fez constar a seguinte
fundamentação, in verbis:
“[...]
Embora a Requerente alegue as particularidades dadas ao caso, trata-se de fato
com enquadramento no art. 187 do CPM, em que se questiona a inaptidão
temporária para o cumprimento do Serviço Militar (causa supralegal de exclusão
da culpabilidade), situação que fundamenta o pedido de absolvição na alínea “d”
do art. 439 do CPPM, ante a inexigibilidade de conduta diversa, provocada pelo
estado de necessidade, nos termos do art. 39 do CPM.
A sessão virtual foi uma forma encontrada com a finalidade de se evitar a
paralisação dos processos no período de exceção sanitária, conforme precedentes
surgidos inicialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), com a
chancela do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Felizmente, a solução encontrada
pelos Órgãos do Poder Judiciário vem assegurando a regular duração do processo
sem violar as garantias constitucionais dos jurisdicionados.
Assim, em análise aos elementos do presente feito, não verifiquei a necessidade
premente de seu julgamento em ambiente presencial, a qual vem sendo reservada
preferencialmente para os feitos de maior complexidade. Por essa razão, as sessões
presenciais, com previsão de 4 (quatro) a 6 (seis) processos por pauta de
julgamento, têm demandado longas horas de discussão em virtude da atuação
constante dos senhores advogados e Defensores, aos quais esta Corte sempre
assegurou ampla liberdade no desempenho de seus ofícios.
7000407-88.2023.7.00.0000
40001354654 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:30
:: 40001354654 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f...
9/10
Em face dessa nova realidade, conjugada com a escassez cada vez mais acentuada
de tempo para a realização dos atos judiciais e as exigências para o cumprimento
das metas estabelecidas pelo CNJ, o Tribunal tem adotado maior cautela no exame
dos pedidos de conversão dos julgamentos de processos pautados para sessões
virtuais em sessões presenciais/videoconferência, principalmente para aqueles
considerados de menor complexidade, sem maiores indagações, como o presente
feito.
Vale reiterar que, mesmo nas sessões virtuais, as garantias constitucionais da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal são plenamente asseguradas aos
jurisdicionados, com a mesma eficiência que ocorre nos julgamentos presenciais.
Nesse sentido, colaciono o Aresto, in verbis:
[...]”
Como se denota, a pretensão da DPU foi devidamente analisada e
indeferida, sem a ocorrência de qualquer causa de nulidade.
Inexiste ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da
ampla defesa e da indispensabilidade do Advogado/Defensor Público, tampouco da
hierarquia das normas ou da Supremacia da Constituição Federal. Por outro lado,
foram devidamente observados os princípios da legalidade, da razoabilidade, da
eficiência/celeridade e do devido processo legal.
Aliás, no contexto dos autos, apenas hipoteticamente, se alguma
nulidade tivesse ocorrido, incidiria o princípio pas de nullité sans grief, sobretudo
porque o órgão Defensorial teve ampla oportunidade de apresentar os seus
argumentos em prol do Embargante nas diversas fases processuais. Foi
oportunizada, inclusive, a apresentação dos prefalados argumentos orais, em mídia
gravada, mas a Defesa não o fez e também não impugnou a matéria no momento
oportuno.
Considerando ter a Defesa se valido de via imprópria para apresentar
a sua insurgência, e tendo em vista que os Embargos de Declaração são cabíveis
para sanar eventuais vícios decorrentes de ambiguidade, de obscuridade, de
contradição ou de omissão, não demonstrados na hipótese em exame, os presentes
Embargos Declaratórios não devem ser conhecidos.
Diante do exposto, suscito, de ofício, preliminar de não
conhecimento dos embargos de declaração, por ausência dos pressupostos mínimos
de admissibilidade, consistentes na indicação clara das supostas omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades no acórdão impugnado.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354654v12
7000407-88.2023.7.00.0000
40001354654 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:30
:: 40001354654 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25...
10/10
e do código CRC 70e23143.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 22/9/2023, às 23:16:1
7000407-88.2023.7.00.0000
40001354654 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR